Tribunal: TJMT
Processo: 1009436-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009436-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (APELADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA. GRUPO A. CONSUMO DURANTE PARALISAÇÃO. REFATURAMENTO COM INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. REGULARIDADE PARCIAL DAS COBRANÇAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer. O autor impugna a fatura de fevereiro de 2020; a concessionária contesta a declaração de inexigibilidade das faturas de março do mesmo ano.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a cobrança da fatura de fevereiro de 2020, diante da alegada paralisação da unidade consumidora e eventual falha na medição;
(ii) saber se são válidas as faturas de março de 2020, à luz da emissão duplicada e da ausência de informação clara ao consumidor sobre o refaturamento.

III. Razões de decidir

3. A fatura de fevereiro/2020 foi considerada regular, tendo em vista a ausência de vício no medidor, aferido pelo IPEM/MT, e o fato de que o contrato de demanda com consumidor do Grupo A impõe cobrança mesmo sem uso integral da carga.

4. Em relação a março/2020, restou configurada a irregularidade na emissão de duas faturas divergentes, sem comunicação clara do cancelamento da primeira. A ausência de dados técnicos e a falha de informação ao consumidor violam os princípios do CDC e impedem a cobrança baseada em leitura posterior de confiabilidade comprometida.

5. A solução da sentença, ao declarar inexigíveis ambas as faturas de março/2020 e autorizar nova cobrança com base na média dos seis meses anteriores, atende à proporcionalidade e à norma setorial aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de fatura baseada em contrato de demanda permanece válida mesmo em cenário de paralisação parcial da planta consumidora, desde que ausente falha técnica no medidor. 2. A ausência de informação clara e prévia ao consumidor sobre o refaturamento inviabiliza a cobrança com base em leitura posterior, especialmente quando comprometida a memória técnica do equipamento.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e por
VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, registrada sob o no 1009436-79.2020.8.11.0002, ajuizada por
VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A autora narra que é consumidora da UC 626779322 e que firmou contrato com a requerida para fornecimento de energia no qual contratou KW Fora da Ponta de 300KW, sendo que em junho de 2019 realizou o 2o aditivo ao referido contrato aumentando a contratação do KW Fora da Ponta para 500 KW. Afirma que neste tipo de contratação o consumidor paga integralmente pelo KW contratado mesmo que não utilize essa capacidade e caso venha utilizar KW acima do contratado será cobrada tarifa de Ultrapassagem Fora da Ponta nos termos da Cláusula 3.1 do Contrato.

Contudo, recebeu em fevereiro de 2020 a fatura no valor de R$ 59.551,95, o que lhe surpreendeu, pois, a planta industrial está totalmente paralisada sem qualquer operação desde 01 de outubro de 2019, haja vista o rompimento parcial de uma barragem de rejeitos.

Sustenta que contratou serviço especializado sendo constatado por Engenheiro em Laudo de Análise de Medição que o valor apurado pela requerida está em discrepância com o real consumo KW/ms da requerente.

Em sede de tutela antecipada de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade da fatura de fevereiro de 2020 para que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia e, caso já tenha ocorrido, que seja restabelecida, bem como se abstenha de incluir seus dados junto ao cadastro de inadimplentes sob pena de aplicação de multa diária.

No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito cobrado nas faturas em discussão, alternativamente requer a revisão da fatura para apuração do valor correto do consumo da autora. Ao final, pede pela inversão do ônus da prova.

O feito foi distribuído por dependência às ações de no 1016539-74.2019.8.11.0002, no 1019987-55.2019.8.11.0002, 10057724-02.2020.8.11.0002 e no 1000571-67.2020.8.11.0002, todas em trâmite na 2a Vara Cível de Várzea Grande. Recebida a inicial, deu-se deferido o pedido de tutela antecipada mediante a prestação de caução no valor da fatura em discussão. No mais, foi invertido o ônus da prova e designou-se audiência de conciliação. A parte autora cumpriu a determinação deste juízo e ofertou veículo a título de caução, bem assim pugnou pelo aditamento da exordial para acrescentar duas faturas emitidas em 25/03/2020 (R$ 57.542,33) e 02/04/2020 (R$ 72.012,72), posto que ambas têm como referência o mês de março/2020.

Na audiência de conciliação não se obteve êxito na realização de acordo. A requerida apresentou contestação sustentando que as faturas de energia elétrica possuem presunção relativa de veracidade e que a parte autora não apresentou elementos suficientes para afastar essa presunção. Ainda mais que em 30/01/2020 o equipamento de medição foi submetido à aferição pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT) vinculado ao INMETRO, que constatou sua regularidade, afastando qualquer indício de erro na medição.

Destaca que a fatura de março de 2020 foi baseada na média de consumo devido a problemas de comunicação no equipamento de medição remota. Defende ainda que não se aplicam os requisitos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para inversão do ônus da prova uma vez que a autora não é parte hipossuficiente na relação processual. Questiona a validade do laudo técnico unilateral apresentado pela autora, sustentando que foi produzido sem contraditório, tornando-se prova unilateral sem valor probatório.

Após, a parte autora apresentou impugnação à contestação refutando os fatos e argumentos expendidos pela requerida. O feito foi saneado sendo revogada a inversão do ônus da prova, fixados os pontos incontroversos e controvertidos, distribuído o ônus da prova e deferida a realização de prova pericial para solução dos processos conexos. Aportou-se o laudo pericial, sendo que a parte requerida manifestou concordância com o laudo enquanto a parte requerente impugnou o laudo e apresentou as considerações de seu assistente técnico. O perito judicial designado apresentou laudo complementar refutando as alegações da requerente.

A
sentença rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte autora e homologou o laudo pericial elaborado pelo perito judicial.
Quanto ao mérito,
julgou improcedente o pedido relativo à fatura de fevereiro de 2020
, fundamentando que a prova pericial concluiu que não houve erro na aferição do consumo, confirmando que o medidor instalado na unidade da autora funcionava regularmente à época dos fatos. Destacou que a análise da memória de massa do medidor realizada na perícia não revelou indícios de falha ou erro na medição do consumo, sendo as faturas questionadas compatíveis com os dados extraídos da memória de massa. Ademais, o laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT) atestou a perfeita regularidade do equipamento utilizado pela requerida conforme padrões metrológicos e regulamentação aplicável.

Por outro lado, a sentença
julgou procedente o pedido quanto às faturas de março de 2020, reconhecendo evidente irregularidade na situação envolvendo a cobrança de março de 2020
. Fundamentou que os autos demonstram que a requerida emitiu em datas distintas (25/03/2020 – R$ 57.542,33 e 02/04/2020 – R$ 72.012,72) duas faturas para o mesmo período de consumo (março de 2020) com valores divergentes em aproximadamente 25% sem justificativa técnica adequada. Destacou que a perícia não conseguiu esclarecer o motivo da discrepância, assinalando que não há memória de massa do medidor disponível para validar qual dos valores é correto.

O dispositivo da sentença declarou a inexigibilidade do débito representado pelas faturas referentes ao mês de março de 2020 emitidas em 25/03/2020 e 02/04/2020, respectivamente nos valores de R$ 57.542,33 e R$ 72.012,72, determinando que a requerida proceda à cobrança e reemissão da competência de março de 2020 no valor correspondente à média de consumo dos seis meses anteriores de faturamento da unidade consumidora no prazo de 30 dias. Revogou em parte a liminar concedida, mantendo-se apenas quanto ao débito declarado indevido. Arbitrou honorários advocatícios em 10% do valor dado à causa, determinando o rateio das custas e honorários advocatícios, ficando a parte ré responsável pelo pagamento de 50% e a parte autora pelo pagamento de 50%.

A ENERGISA MATO

- interpôs Recurso de Apelação (id.n.o 296838996) sustentando que a sentença se equivocou ao declarar a nulidade da fatura do mês de março/20, confirmando a correta leitura da fatura de fevereiro/20 sob o argumento de que a requerida emitiu duas faturas para o mesmo período com valores divergentes sem justificativa técnica adequada. Alega que a fatura inicial no valor de R$ 57.542,33 foi emitida com base em uma média de consumo sem a realização da leitura real do medidor, sendo que ainda dentro do mesmo mês foi realizada nova tentativa de coleta da leitura, desta vez efetivamente concluída em campo.

Com a obtenção do dado real de consumo, a empresa procedeu com o processo de refaturamento, resultando no cancelamento da fatura anteriormente emitida. Em substituição foi gerada nova fatura no valor de R$ 72.012,72 correspondente ao consumo efetivo registrado.

Sustenta que essa última fatura passou a ser a correta e vigente, refletindo de forma precisa o consumo aferido no período. Anexa evidências de que a fatura no montante de R$ 57.542,33 foi cancelada, existindo apenas uma fatura exigível nos sistemas da empresa.

Defende a regularidade do faturamento questionado e a inexistência de erro de medição, tendo em vista ter sido juntado laudo de aferição por órgão metrológico oficial.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para julgar a demanda totalmente improcedente.

Contrarrazões (id.n. 296839008)

Já parte autora,
VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP também interpôs Recurso de Apelação

(id.n.o296839001)
requerendo a anulação da sentença por ter rejeitado a impugnação ao laudo pericial eivado de vícios ou, caso superado, no mérito merece ser reformada.

Sustenta que o laudo pericial apresenta inconsistências metodológicas, destacando a troca do medidor utilizado na perícia em relação ao instalado à época dos fatos, a ausência de levantamento da carga instalada in loco, a suposta incompatibilidade entre consumo faturado e demanda registrada, a falta de consideração da paralisação das atividades da empresa e conclusões supostamente contraditórias do perito judicial.

Alega que restou demonstrado nos autos a paralisação das atividades, sendo que o documento ID 30723184 demonstra a inspeção realizada pela SEMA no local diante do rompimento da barragem da planta de mineração.

Afirma que nos autos consta Auto de Interdição lavrado pela ANM em 01/10/2019 que demonstra inequivocamente que a partir de outubro de 2019 não houve exercício da atividade minerária. Sustenta que o medidor em que foi realizada a perícia é diferente do que se encontrava instalado no local à época dos fatos, sendo de responsabilidade da apelada a instalação de tais equipamentos.

Alega que o perito não realizou o levantamento da carga instalada in loco, fato que comprometeria a correlação entre carga e o consumo registrado.

Requer seja conhecida de todos esses pontos para ao final anular a sentença, determinando a realização de nova prova pericial, ou seja dado provimento às razões recursais declarando a inexigibilidade dos valores das faturas de fevereiro/2020.

Nas contrarrazões ao recurso da ENERGISA, VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP sustenta que a apelante defende a regularidade do faturamento sob a justificativa de que a fatura de R$ 57.542,33 teria sido refaturada dando origem à de R$ 72.012,72, todavia não há justificativa técnica comprovada para a discrepância. Alega que a apelante no curso do processo não sinalizou que teria cancelado uma fatura, inovando neste momento o que não se pode admitir.

Sustenta que a fatura de março 2020 foi emitida sem respaldo na memória de massa do medidor original, o que fragiliza completamente a alegada regularidade da cobrança. Afirma que o laudo técnico particular elaborado pelo engenheiro André Galvão identificou divergência entre os valores faturados e os efetivamente consumidos com base em equipamento instalado e monitoramento contínuo na unidade.

Requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença proferida especialmente quanto à nulidade das faturas de março/2020.

Contrarrazões (id.n.o 296839007).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de não fazer.

A parte autora, VM Mineração e Construção EIRELI – EPP, insurge-se contra a manutenção da fatura de fevereiro de 2020, alegando vícios insanáveis no laudo pericial, com destaque para a troca do medidor e desconsideração da paralisação da planta industrial. Já a concessionária ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora de Energia S/A apela contra o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de março de 2020, sustentando que houve procedimento regular de refaturamento, com cancelamento da primeira cobrança e manutenção da segunda, emitida após leitura presencial.

Pois bem.

A controvérsia central consiste na regularidade da cobrança das faturas de fevereiro e março de 2020, considerando o alegado estado de paralisação da unidade consumidora da autora desde outubro de 2019, e a existência de duas faturas distintas referentes ao mesmo mês de março de 2020, com valores significativamente divergentes.

I – Fatura de fevereiro de 2020

Quanto à fatura de fevereiro de 2020, a prova pericial judicial é clara em afirmar que não houve evidência de falha técnica na medição realizada pelo medidor instalado na unidade consumidora. Conforme registrado, o equipamento foi aferido pelo IPEM/MT em janeiro de 2020 e considerado regular, o que, somado à ausência de indício de vício funcional ou de erro sistemático, confere presunção de legitimidade à cobrança.

Ainda que a planta industrial estivesse paralisada desde outubro de 2019, a autora, como consumidora do Grupo A, firmou contrato de demanda com a concessionária, o que implica a obrigatoriedade de pagamento da demanda contratada ainda que não haja utilização integral da carga, nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010.

A perícia também constatou que, embora tenha havido expressiva redução de consumo, não houve consumo zerado, o que corrobora a hipótese de funcionamento mínimo de sistemas auxiliares, administrativos ou de segurança.

Dessa forma, inexiste fundamento técnico ou jurídico para a declaração de inexigibilidade da fatura de fevereiro de 2020, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

II – Faturas de março de 2020

Diferente solução merece a análise das faturas de março de 2020.

Comprovou-se nos autos que a ENERGISA emitiu, para o mesmo período de consumo (março/2020), duas faturas com valores distintos: a primeira em 25/03/2020, no valor de R$ 57.542,33, com base em média estimada devido a falha de comunicação remota com o medidor; e a segunda, em 02/04/2020, no valor de R$ 72.012,72, fundamentada em leitura presencial realizada posteriormente.

De fato, nos autos consta que a concessionária procedeu ao cancelamento administrativo da primeira fatura, mantendo ativa apenas a segunda. Tal prática é admitida reguladoramente, desde que a alteração seja comunicada de forma clara e transparente ao consumidor, o que não se verificou no presente caso.

A ausência de memória de massa do medidor referente ao mês de março de 2020 — conforme reconhecido pelo perito judicial — comprometeu a análise técnica sobre qual das duas faturas reflete com exatidão o consumo efetivo. Tal lacuna, somada à falta de comunicação clara ao consumidor sobre o cancelamento da fatura anterior e o motivo do refaturamento, configura violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC), além de potencial quebra da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Ainda que documentos juntados apenas na fase recursal tenham demonstrado o cancelamento administrativo da fatura estimada, tais documentos não têm o condão de sanar a irregularidade originária da cobrança, sobretudo diante da ausência de informação clara ao consumidor e da impossibilidade técnica de validação da leitura posterior, como reconhecido na perícia. A irregularidade já se consumara no momento da emissão de duas faturas contraditórias, sem qualquer justificativa técnica disponibilizada à parte consumidora.

Importa frisar que não se está a convalidar a cobrança originalmente irregular, mas sim a autorizar, conforme o decidido na sentença, a emissão de nova fatura com base na média de consumo dos seis meses anteriores. Tal solução se mostra juridicamente adequada e proporcional, pois corrige o vício formal da cobrança sem prejudicar o legítimo direito da concessionária de ser remunerada por serviço efetivamente prestado — ainda que estimado segundo critério legal e equitativo.

Assim, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade das duas faturas originalmente emitidas para o mês de março de 2020 e determinou, em substituição, a cobrança por estimativa regular, amparada por norma setorial vigente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
VM MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas as partes, na proporção de sua sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença, observando-se o rateio já determinado.

Ficam prequestionadas todas as matérias de ordem constitucional e infraconstitucional ventiladas, nos termos da jurisprudência do STJ, independentemente da menção numérica expressa aos dispositivos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025